Tribunal: TJSP
Processo: 1001595-54.2019.8.26.0615
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO. RMC. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS.
1. O autor ingressou com a presente ação reclamando haver solicitado empréstimo ao banco réu e ter notado a contratação espúria de cartão de crédito consignado.
2. A verdade formal colhida nos autos revelou que o cliente aderiu ao sistema de cartão de crédito do autor, mas que nunca utilizou o plástico.
3. Apesar disso, o

Ementa:
CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO. RMC. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS.
1. O autor ingressou com a presente ação reclamando haver solicitado empréstimo ao banco réu e ter notado a contratação espúria de cartão de crédito consignado.
2. A verdade formal colhida nos autos revelou que o cliente aderiu ao sistema de cartão de crédito do autor, mas que nunca utilizou o plástico.
3. Apesar disso, o réu teria reservado para si "margem consignável" junto ao cadastro do autor perante o INSS.
4. Nenhum valor, contudo, teria sido descontado de seus benefícios previdenciários.
5. O que ocorreu, no caso, foi a cobrança reiterada de anuidade do cartão, quitadas mediante débito em conta.
6. Como essa cobrança não integrou a presente demanda, poderá ser discutida em ação própria, se assim desejar o autor.
7. Não se verificou à espécie a existência de dano moral indenizável de parte do autor.
8. Mesmo porque o banco demonstrou haver cancelado o cartão meses antes do ajuizamento da presente lide.
9. Ainda que fundamentos diversos daqueles adotados na r. sentença, o decreto de improcedência se impunha.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500067
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001595-54.2019.8.26.0615, da Comarca de Tanabi, em que é apelante BELMIRO VAZ
NETO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001595-54.2019.8.26.0615 -Voto no 52073e
2
VOTO No : 52073e
APEL.No : 1001595-94.2019.8.26.0615
COMARCA : TANABI
APTE. : BELMIRO VAZ NETO (JUST GRAT)
APDO. : BANCO BRADESCO S/A
CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO. RMC. REPETIÇÃO DO
INDÉBITO. DANOS MORAIS.
1. O autor ingressou com a presente ação reclamando haver
solicitado empréstimo ao banco réu e ter notado a contratação
espúria de cartão de crédito consignado.
2. A verdade formal colhida nos autos revelou que o cliente aderiu
ao sistema de cartão de crédito do autor, mas que nunca utilizou o
plástico.
3. Apesar disso, o réu teria reservado para si “margem
consignável” junto ao cadastro do autor perante o INSS.
4. Nenhum valor, contudo, teria sido descontado de seus
benefícios previdenciários.
5. O que ocorreu, no caso, foi a cobrança reiterada de anuidade do
cartão, quitadas mediante débito em conta.
6. Como essa cobrança não integrou a presente demanda, poderá
ser discutida em ação própria, se assim desejar o autor.
7. Não se verificou à espécie a existência de dano moral
indenizável de parte do autor.
8. Mesmo porque o banco demonstrou haver cancelado o cartão
meses antes do ajuizamento da presente lide.
9. Ainda que fundamentos diversos daqueles adotados na r.
sentença, o decreto de improcedência se impunha.
Recurso não provido.
A r. sentença de fls. 290/292, cujo relatório ora se adota, julgou
improcedente ação declaratória c/c indenizatória c/c repetição de indébito ajuizada por
Belmiro Vaz Neto contra Banco Bradesco S/A, por entender regular o contrato celebrado
entre as partes.
Inconformada, apela a vencida insistindo nas teses de que teria
buscado junto ao réu um contrato de empréstimo consignado, e não de cartão de crédito,
sendo surpreendida com a cobrança de valor em seus proventos de aposentadoria, a título
de RMC. Alega haver abuso na forma de contratação, já que a dívida se mostra impagável
e sem fim, devendo o banco cessar com os descontos, restituir o que descontou de forma
indevida e indenizar os danos morais que lhe provocou. Pugna pela reforma do julgado,
nos termos de suas razões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001595-54.2019.8.26.0615 -Voto no 52073e
3
Recurso bem processado e respondido.
É o relatório.
A parte autora narrou ter firmado contrato de empréstimo
consignado comum e ter-se espantado com a verificação de desconto mensal de RMC
(reserva de margem consignável) em seus proventos previdenciários. Afirma tratar-se de
dívida sem fim, imposta de forma sorrateira e maliciosa, sem seu conhecimento e
consentimento expresso.
Houve juntada da proposta para emissão de cartão de crédito
Bradesco n. 03001750211450 (fls. 265/271) e foram juntadas inúmeras faturas
demonstrando que os únicos descontos lançados pelo banco referiram-se à cobrança da
anuidade do cartão, em valores entre R$ 3,99 e R$ 12,50, no período entre maio/2015 e
janeiro/2019 (fls. 45/134). Cobranças essas levadas a débito em conta. De maneira que o
autor jamais ficou devendo qualquer importância relativa ao cartão.
A validade dessas cobranças não poderá ser avaliada na presente
demanda, pena de julgamento “extra petita”, haja vista que não relacionadas aos fatos e
pedidos deduzidos na exordial da presente ação.
Com a admissão do autor nos sistemas de cartão de crédito do banco
réu, a instituição financeira averbou na folha de pagamento do cliente a “reserva de
margem consignável”. Mas tais valores nunca foram descontados de seus benefícios
previdenciários, haja vista que não há registro de nenhum saque e nenhum compra
realizada pelo autor com o propalado cartão.
De mais a mais, o banco informou o cancelamento do cartão meses
antes do ajuizamento da ação. Afirmação não impugnada pelo consumidor.
Nesse diapasão, ainda que por fundamentos diversos daqueles
adotados pelo ilustre magistrado “a quo”, o decreto de improcedência se impunha. Quer
porque não existiram valores descontados pelo réu a título de RMC (reserva de margem
consignável), quer porque o débito de anuidade do cartão de crédito na conta corrente do
autor não integrou a causa de pedir. Inexistentes, portanto, os fatos narrados como
fundamentos para o pedido indenizatório, sua rejeição também se impunha.
O consumidor, se assim o entender, poderá ingressar com nova
demanda para a defesa de eventuais direitos.
Aqui, nada mais resta do que manter o decreto de improcedência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001595-54.2019.8.26.0615 -Voto no 52073e
4
Tendo-se em vista que a manutenção da sentença não decorreu do
trabalho apresentado pelo patrono da parte adversa, honorários são mantidos tal como
determinados em sentença, mormente se considerarmos a simplicidade da demanda e o
valor suficiente para remuneração condigna do profissional.
Anota-se que eventuais embargos de declaração, sem que o aresto
contenha, de fato, erro material, omissão, obscuridade ou contradição, poderá ser
considerado protelatório ou abusivo e poderá ensejar a aplicação das penalidades
correspondentes. Não será tolerado mero inconformismo com intuito infringente. As partes
ficam, aliás, advertidas de que poderão ser condenadas ao pagamento de penalidade por
litigância de má-fé se insistirem nas teses já enfrentadas neste recurso. E que a gratuidade
de justiça não afasta o dever de responder por tal penalidade.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
MELO COLOMBI
Relator